Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-67.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, cometidos no contexto de violência doméstica contra a mulher, com base na Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes nos autos provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica; (II) aquilatar a razoabilidade e proporcionalidade da verba reparatória mínima estabelecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos encontram comprovação robusta nos autos, por meio das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A jurisprudência do STJ reconhece especial relevância à palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, desde que corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso.
5. As fotos juntadas aos autos comprovam as lesões sofridas pela vítima, restando confirmadas pelo laudo pericial.
6. As ameaças foram proferidas por áudios de WhatsApp com conteúdo suficiente para infundir temor real na vítima, que inclusive procurou a polícia e requereu medidas protetivas, confirmando a consumação do crime formal previsto no artigo 147 do Código Penal.
7. A dosimetria da pena observou os critérios legais do art. 59 do CP e as diretrizes da jurisprudência dominante, com aplicação de fração adequada para a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por crimes de violência doméstica.
2. A constatação de lesões no laudo pericial comprova a materialidade da lesão corporal, sendo meio probatório idôneo, mormente quando associado às fotos e prova testemunhal.
3. A ameaça proferida por meio de mensagens de voz, com conteúdo capaz de causar temor real à vítima, configura o delito previsto no art. 147 do CP, ainda que o agente não tenha intenção de cumprir a promessa do mal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, 69, 78, § 2o, “a”, “b” e “c”, e 79; CPP, arts. 158 e 167; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1841564, 00021269620208070019, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 23/4/2024).; Acórdão 2016840, 0700522-26.2024.8.07.0017, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.